Tribunal: TJDFT
Processo: 0750216-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750216-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO RAEDER AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA D E S P A C H O Vistos etc. Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e considerando que à parte agravada ainda não foi oportunizada defesa acerca do mérito do presente recurso, deve-lhe ser garantido o efetivo contraditório, em respeito ao devido processo legal. Assim, determino a intimação da parte agravada REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA e AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Em seguida, tornem os autos conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator